Tribunal: TJSP
Processo: 1008550-52.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Vícios construtivos – Inocorrência de prescrição ou decadência – Artigo 618 do Código Civil que indica prazo de garantia nas unidades de construção civil – Ação indenizatória que não se confunde com pretensão de desfazimento do negócio ou abatimento do preço – Perícia corretamente realizada que constatou os

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Vícios construtivos – Inocorrência de prescrição ou decadência – Artigo 618 do Código Civil que indica prazo de garantia nas unidades de construção civil – Ação indenizatória que não se confunde com pretensão de desfazimento do negócio ou abatimento do preço – Perícia corretamente realizada que constatou os danos em questão – Danos morais – Configuração – Transtorno que extrapola o mero aborrecimento – Fixação do valor de indenização em R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso das requeridas não provido e recurso da autora provido em parte.

Nega-se provimento ao recurso das requeridas e Dá-se parcial provimento ao recurso da autora.